Tribunal: TJBA
Processo: 8032282-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032282-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
DANIEL SIRCILLI MOTTA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de negativação indevida. Comprovação de relação contratual e utilização de serviços. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou desconhecer débito de R$
414,62
e requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação moral.

2. A sentença entendeu comprovada a contratação e utilização de serviços financeiros pela parte autora, bem como a legitimidade do débito, afastando a pretensão indenizatória.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restou comprovada a inexistência do débito e a ocorrência de fraude na contratação;

III – Razões de decidir

4. Os documentos apresentados pela ré – incluindo cópia do RG, foto “selfie” utilizada para cadastramento biométrico e comprovantes de transferências para conta de titularidade da autora – são suficientes para comprovar a existência da relação contratual, não havendo indícios de fraude.
5. O histórico de utilização dos serviços e pagamentos parciais é incompatível com a tese de estelionato, conforme máximas da experiência (art. 375 do CPC) e jurisprudência desta Corte.

6. Configurado o exercício regular do direito, inexiste ato ilícito apto a ensejar danos morais.

IV – Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 375; CC, art. 290; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/11/2019; TJ-BA, APL nº 8000294-43.2020.8.05.0213, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 18/12/2020.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.